Tribunal: TJBA
Processo: 8060166-41.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8060166-41.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

AGRAVADO: MARGARETH PINHEIRO CANGUSSU

Advogado(s)
:
KAROLINE DE CARVALHO ALPOIM BRAGA, PAULO VICTOR RODRIGUES CASTRO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR
ES
DE
PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO ANUAL E DE ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADAS.
MÉRITO. PLANO DE SAÚDE
FALSO
COLETIVO
FIRMADO EM 2018.
APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO 608 DA SÚMULA DO STJ.
JURISPRUDÊNCIA DO STJ NO SENTIDO DE SER APLICADO O TEMA 952 PARA O REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA E A RESOLUÇÃO Nº 309/2012 DA ANS AOS
REAJUSTE
S ANUAIS.
PREVISÃO CONTRATUAL. POSSIBILIDADE.
DEMONSTRADO O CÁLCULO PARA ALCANCE DOS
PERCENTUA
IS
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. PRELIMINAR
ES:

1.1. DE PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO ANUAL
REJEITADA
.

O contrato foi firmado em 2018, por isso é de se reconhecer a incidência da prescrição trienal conforme tese fir
mada no julgamento do Tema 610 pela qual "
Na vigência dos contratos de plano ou de seguro de assistência à saúde, a pretensão condenatória decorrente da declaração de nulidade de cláusula de reajuste nele prevista prescreve
em 20 anos (art. 177 do CC/1916) ou
em 3 anos (art. 206, § 3º, IV, do CC/2002)
, observada a regra de transição do art. 2.028 do CC/2002".

1.
2. DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA:
Nada impede que o participante do plano de saúde, em nome próprio, individual ou coletivo, questione os aumentos aplicados em sua mensalidade.

2. MÉRITO:

2.1.
I
ndispensável é, neste julgamento, aferir, tão somente, se a decisão está em consonância com a legislação brasileira e com a jurisprudência pacificada pelos Tribunais Superiores e não cabe, portanto, analisar as alegações quanto à relação existente entre as partes, se de contrato individual ou coletivo.

2.2.
Não se aplica a tese firmada no julgamento do tema 1.016 do STJ pois
o plano de saúde coletivo em questão protege apenas 03 (três) vidas, sendo o caso de se aplicar as mesmas regras do plano de saúde familiar,
pois caracteriza um plano de saúde atípico, falso coletivo
conforme precedentes do STJ: “(...
)
4. Ademais, esta Corte Superior tem jurisprudência no sentido de que "é possível, excepcionalmente, que o contrato de plano de saúde coletivo ou empresarial, que possua número diminuto de participantes, como no caso, por apresentar natureza de contrato coletivo atípico, seja tratado como plano individual ou familiar" ( AgInt no REsp n. 1.880.442/SP, Relator Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 2/5/2022, DJe de 6/5/2022).

(...)
(STJ - AgInt no REsp: 1989638 SP 2022/0064468-5, Data de Julgamento: 13/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/06/2022)”
.

2.3.

O
contrato de adesão,
ID 54523762
,
foi firmado
em 1
3
/
07
/201
8
, constata-se que
agravada
declarou ciência dos termos “Manual de Orientação para Contratação de Planos de Saúde” editado pela ANS, no qual prevê, especificamente, o reajuste por faixa etária, sendo a última quando do alcance da idade de 59 anos.

2.4.
Quanto ao reajuste por faixa etária o contrato observou as regras da “(..) RN nº 63/2003 da ANS, que prescreve a observância (i) de 10 (dez) faixas etárias, a última aos 59 anos; (ii) do valor fixado para a última faixa etária não poder ser superior a 6 (seis) vezes o previsto para a primeira; e (iii) da variação acumulada entre a sétima e décima faixas não poder ser superior à variação cumulada entre a primeira e sétima faixas.”, conforme conclusão do Tema 952.

2.5.
Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, não se aplica aos planos de saúde falsos coletivos os índices anuais de reajuste específicos da ANS para os planos individuais e familiares. Diferentemente, “(...)
"Diante da vulnerabilidade dos planos coletivos com quantidade inferior a 30 (trinta) usuários, cujos estipulantes possuem pouco poder de negociação em relação à operadora, sendo maior o ônus de mudança para outra empresa caso as condições oferecidas não sejam satisfatórias, e para dissipar de forma mais equilibrada o risco, a ANS editou a RN nº 309/2012, dispondo sobre o agrupamento desses contratos coletivos pela operadora para fins de cálculo e aplicação de reajuste anual." (REsp 1553013/SP, 3ª Turma, DJe 20/03/2018). Dessa forma, descabe a aplicação dos percentuais de reajuste anual para contratos individuais/familiares aos contratos coletivos que possuem menos de 30 (trinta) beneficiários. Precedentes.

(...)
(AgInt nos EDcl no REsp n. 2.083.161/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024.)”.

3.

PRELIMINAR
ES
REJEITADA
S
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8060166-41.2023.8.05.0000
, em que são agravante
BRADESCO SAUDE S/A
, e como agravada
MARGARETH PINHEIRO CANGUSSU
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terc
eira Câmara Cível
do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de sua Turma Julgadora, em rejeitar a
s
preliminar
es
, conhecer do recurso e
DAR-LHE
PROVIMENTO PARCIAL
.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

Francisco de Oliveira Bispo

Juiz Convocado - Substituto de 2º Grau

Relator

PROCURADOR